Tribunal: TJSP
Processo: 1105789-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de serviço médico-hospitalar com denunciação da lide à operadora de plano de saúde. Sentença de procedência da cobrança e improcedência da denunciação da lide fundada em ausência de cobertura contratual.
Cerceamento de defesa. Réus que, dentre várias outras teses, impugnaram a cobrança realizada pelo hospital sob fundamento de que houve falha na prestação de serviço,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de serviço médico-hospitalar com denunciação da lide à operadora de plano de saúde. Sentença de procedência da cobrança e improcedência da denunciação da lide fundada em ausência de cobertura contratual.
Cerceamento de defesa. Réus que, dentre várias outras teses, impugnaram a cobrança realizada pelo hospital sob fundamento de que houve falha na prestação de serviço, erro na realização de exames, o que retardou o diagnóstico e o tratamento, acarretando agravamento do quadro de saúde, prolongamento da estadia no hospital e incremento das despesas ora em cobrança. Pertinência do tema, que diz respeito ao próprio crédito em cobrança. Questão de ordem técnica que demanda prova pericial. Sentença que não analisou a defesa apresentada. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso provido.